Tribunal: STF
Processo: Ext 909
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO -
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO
EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- O
desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo
inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si,
para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional,
posto que este representa garantia indisponível instituída em favor
do extraditando. Precedentes.
PEDIDO EXTRADICIONAL - CONCURSO
DE INFRAÇÕES - MERA INDICAÇÃO DA PENA GLOBAL, SEM REFERÊNCIA
INDIVIDUALIZADORA DAS SANÇÕES PENAIS IMPOSTAS A CADA UM DOS DELITOS
EM CONCURSO - NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DAS DIVERSAS PENAS
APLICADAS AO EXTRADITANDO, PARA EFEITO DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO
PENAL.
- Impõe-se, ao Estado estrangeiro, demonstrar,
relativamente aos delitos em concurso, o "quantum" penal a eles
abstratamente cominado (extradição instrutória) ou efetivamente
imposto (extradição executória), em ordem a permitir, na perspectiva
 da legislação brasileira e/ou do ordenamento positivo do Estado
requerente, o cálculo separado da prescrição penal concernente a
cada delito individualmente considerado. Precedentes.
- Exigência
 não atendida pelo Estado requerente, não obstante a reiteração,
pelo Brasil, por via diplomática, de tal solicitação. Conseqüente
indeferimento parcial do pedido de extradição, acolhido, unicamente,
 quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação
criminosa para a prática desse ilícito penal.